Tribunal: TJMT
Processo: 0003176-12.2017.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003176-12.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (APELANTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DOS SANTOS CERVONE - CPF: 053.038.321-71 (VÍTIMA), YASMIM SASKIA ROSENDO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 045.451.441-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS – TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DE DUAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA

– PROCEDÊNCIA – FATO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018 – ULTRATIVIDADE DO ANTIGO ART. 157, §2.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi corroborado em juízo e se inexiste prejuízo na hipótese, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime de roubo e a autoria do apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados por duas vítimas na etapa inquisitiva, os quais foram ratificados na fase judicial e se encontram corroborados pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na prisão do réu.

3.

O princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
impõe a atribuição de ultratividade ao atualmente revogado art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal, cujos parâmetros de aumento derivado da incidência da majorante de pena relativa ao emprego de arma de fogo devem alcançar os fatos ocorridos sob a sua égide e anteriormente ao advento da Lei n.º 13.654/2018.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provido.

APELANTE:

LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 3176-12.2017.8.11.0033 – código 74485, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 118791525, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria, com violação aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, vindica a
redução para 1/3 (um terço)
do
quantum
de aumento decorrente da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, nos termos anteriores ao advento da Lei n.º 13.654/2018, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
.

Em contrarrazões vistas no ID 118791529, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo, tão somente a fim de aplicar a majorante do emprego de arma de fogo conforme a legislação vigente à época do fato.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 129055155, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
, ante a inobservância do procedimento estipulado pelo
art. 226 do Código de Processo Penal
,

e requer seja pronunciada a ilicitude probatória dos referidos elementos para embasar a sentença condenatória, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, com a subsequente absolvição do réu por falta de provas.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, com relação aos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas na etapa extrajudicial, em que pese o fato de não terem seguido à risca o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, é certo que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, embora não tenham sido capazes de
reproduzir
o ato de reconhecimento em juízo, haja vista o extenso lapso temporal decorrido entre a data do fato e a data da audiência instrutória, é certo que, ainda assim,
as ofendidas
ratificaram
o reconhecimento fotográfico extrajudicial
, isto é,
confirmaram à autoridade judiciária que realmente foram confrontadas com a fotografia do réu na delegacia e que, naquela oportunidade, indigitaram-no como o autor do delito à autoridade policial
, o que certamente robustece o valor probatório do elemento inquisitivo e supre eventuais irregularidades no seu aperfeiçoamento, não havendo assim falar em nulidade.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], o qual foi inclusive invocado pela nobre defesa nas razões recursais.

Por outro lado, importa salientar também que, no referido paradigma, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na hipótese, além de as vítimas confirmarem em juízo a realização do reconhecimento extrajudicial por elas efetuado na etapa inquisitiva, tem-se ainda que a condenação se embasa sobre outros elementos, a exemplo do depoimento judicial do proprietário do estabelecimento comercial vitimado,
Alberto Cardoso de Castro
, e das demais testemunhas ouvidas no curso da instrução,
Elvio Nunes da Paixão
,
Rubner Aparecido Velozo de Paula
e
Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
[policiais militares], os quais implicaram o ora apelante
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
, vulgo “
Capacete
”, como o autor do roubo
sub judice

(ID 118791503 - Pág. 12).

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada, tampouco imperatividade de absolvição por anemia probatória:

“
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Por fim, com relação à inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento levado a efeito
em juízo
,
tampouco se cogita a ocorrência de nulidade, à míngua de qualquer prejuízo evidenciado à parte
, na medida em que, ao lhes ser apresentada a imagem do recorrente durante a audiência de instrução e julgamento,
as vítimas não conseguiram repetir o reconhecimento positivo
e admitiram que, em virtude do transcurso de tempo desde a data do crime, não eram mais capazes de se lembrarem da fisionomia do infrator.

Deste modo, o ato de reconhecimento efetivado na esfera judicial sequer constitui elemento de prova que pesa contra o ora apelante e,
inexistindo prejuízo, não se cogita a nulidade
, pois a jurisprudência do e. STJ
“(...)

é reiterada no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo

por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief”
. (
AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 07/02/2017, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado Farmácia São José, situado na Av. Mato Grosso, n.º 678, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, o apelante
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, com o ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, de propriedade da referida empresa.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, o recorrente se deslocou até a mencionada farmácia, já imbuído com a intenção de roubar, sendo que, ao adentrar no recinto, simulou tratar-se de um cliente para distrair a atenção da funcionária
Yasmin Saskia Rosendo Araújo
, antes de se dirigir ao caixa e, com a arma de fogo em punho, anunciar o assalto e exigir da funcionária
Cristiane dos Santos Cervone
a entrega de dinheiro em papel-moeda. Ato contínuo, segundo a preambular, a vítima entregou montante pecuniário discriminado alhures e o réu, em posse do numerário, empreendeu fuga do local.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 118791465 - Pág. 8/9) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva, foi expressamente reconhecido pelas vítimas
Yasmin Saskia Rosendo Araújo
e
Cristiane dos Santos Cervone
como o autor do crime
sub judice
.

Com efeito, as ofendidas
Cristiane
e
Yasmin
eram funcionárias do estabelecimento comercial vitimado e se encontravam no
locus delicti
no momento fatídico, sendo que, durante o inquérito, na presença da autoridade policial, do escrivão de Polícia e de uma testemunha, descreveram as características do executor do roubo [
“aparentemente entre 17 e 18 anos, branco, estatura mediana”
] e foram confrontadas com
“diversas fotografias”
do arquivo da unidade policial, oportunidade em que
ambas foram uníssonas ao apontar o retrato do ora apelante como a foto da
“mesma pessoa que praticou o roubo à Farmácia São José 2”

(ID 118791465 - Pág. 27/28).

Em juízo
, a vítima
Yasmin Saskia Rosendo Araújo
descreveu mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva e detalhou que, na data do fato, encontrava-se trabalhando na farmácia, quando, em um dado momento daquela tarde, um indivíduo chegou no local, solicitou um remédio e, ato contínuo, mostrou a arma de fogo para as funcionárias do estabelecimento, exigindo a entrega de dinheiro, o que foi atendido pela colega da declarante.

A ofendida esclareceu que o infrator inicialmente se passou por um cliente normal e
estava de “cara limpa”, ou seja,

com o rosto descoberto durante a empreitada delitiva
.

Por fim,
com relação ao reconhecimento efetuado na delegacia,
a vítima confirmou a sua ocorrência
e explicou que, com base nas fotografias que lhe foram apresentadas à época,
logrou apontar o ora apelante como o executor do roubo
, acrescentando que, já na data da audiência instrutória, não conseguiria reconhecê-lo, por não se recordar mais da sua fisionomia.

Nas exatas palavras da vítima,
in verbis
:

“MP: Como é que foi esse reconhecimento?

Vítima: Foi só as fotos, nós não vimos ele lá não.

MP: Mostraram fotos?

Vítima: Sim.

MP:
E aí a senhora conseguiu identificar ele?

Vítima:
Na época sim, porque tinha recente
, né, mas agora eu não lembro muito bem do rosto dele, não.

MP: É, a gente entende, faz quatro anos e meio,
mas na época conseguiu?

Vítima:
Sim
”
.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada ID 118791497) – Destaquei.

Na mesma toada, em sede da audiência instrutória, a vítima
Cristiane dos Santos Cervone
declarou que estava em seu horário de trabalho, quando
o executor do roubo chegou na farmácia com o
“rosto limpo”
, complementando a depoente que, ao anunciar o assalto, o agente exigiu a entrega de dinheiro e aparentemente empunhava uma arma de fogo.

Por derradeiro, a ofendida em questão
confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia
, contudo, ressaltou não ser mais capaz de se lembrar da aparência do infrator, em razão do tempo decorrido desde o fato.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Oportunamente, esclareça-se que o fato de as vítimas
Yasmin
e
Cristiane
não terem sido capazes de repetir o reconhecimento do réu na etapa judicial, por si só,
não elide o valor probatório dos reconhecimentos efetivados por elas na delegacia
.

A uma
, porque, ao serem ouvidas em juízo,
as ofendidas em momento algum retificaram ou se retrataram dos reconhecimentos extrajudiciais
[pelo contrário, confirmaram a sua realização], limitando-se a admitir que,
em virtude do lapso temporal transcorrido desde a data do fato, não conseguiam mais se lembrar da fisionomia do infrator
, o que se mostra perfeitamente compreensível neste caso concreto, haja vista que a audiência instrutória e os reconhecimentos judiciais foram realizados no dia
12/07/2021
, ou seja,
mais de 04 (quatro) anos após o roubo
sub judice
, ocorrido em
07/02/2017
.

A duas
, porque os reconhecimentos extrajudiciais positivos, embora não tenham sido
repetidos
pelas vítimas em juízo, estão corroborados por outros elementos de prova, produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Deveras, ao prestar depoimento
perante a autoridade judiciária
, o proprietário da farmácia onde se deu o fato,
Alberto Cardoso de Castro
, asseverou que, na data do crime, recebeu uma ligação de suas funcionárias, informando-o a respeito do roubo e do
modus operandi
utilizado pelo agente, isto é, que ele inicialmente dissimulou a sua intenção delitiva com a solicitação de um remédio antigripal e, quando as atendentes se viraram, anunciou o assalto, com a arma de fogo em punho, exigindo a entrega de dinheiro.

O declarante disse ainda que
o autor do evento ilícito foi posteriormente identificado e se trata da pessoa apelidada de “Capacete”
.

Por seu turno, a testemunha compromissada
Rubner Aparecido Velozo de Paula
relatou,
na solenidade instrutória
, que foi um dos policiais militares responsáveis prender o réu, detalhando que, após o roubo, recebeu informações da Polícia Civil de que o ora apelante
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
estaria tentando foragir da cidade, razão pela qual a sua guarnição
diligenciou no sentido de localizar o suspeito e encaminhá-lo à delegacia, onde,
segundo o testemunhante, ele foi reconhecido pelas vítimas como o autor do roubo
.

No mesmo diapasão, o policial militar
Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
asseverou
em juízo
que, em razão das filmagens, já empreendia diligências no sentido de localizar e de apreender o suspeito de nome
LUCAS
, vulgo “
Capacete
”, bem assim pormenorizou que a sua guarnição obteve êxito em encontrá-lo na rua São Paulo, onde realizou a sua prisão, com o seu posterior encaminhamento à delegacia.

A testemunha narrou também que,
no momento da prisão, o acusado admitiu a prática delitiva
, dizendo que
“quando a gente, é, fez a prisão dele, na hora já ele confessou, até ele falou que não iria correr
, que ele avistou a viatura de longe. Ele não correu, nada”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 118791497) – Negritei.

Outrossim, o testemunhante aduziu que
o recorrente foi reconhecido pelas vítimas na delegacia
.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas
Rubner Aparecido
e
Nivaldo Evangelista
consistirem nos policiais que diligenciaram na prisão do apelante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Além disso, o depoimento das testemunhas coaduna-se também com a
imagem captada por câmera de circuito de segurança na da data do fato, pouco depois do horário do crime
(ID 118791465 - Pág. 14).

Assim,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os reconhecimentos extrajudiciais realizados pelas vítimas
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes elementos informativos do inquérito para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Da pretendida redução da pena
:

De maneira subsidiária
, o apelante pretende o reajuste da reprimenda que lhe foi imposta, requerendo especificamente
a redução, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), do
quantum
de aumento operado na terceira fase da dosimetria da pena
, em virtude da incidência da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, nos termos anteriores ao advento da Lei n.º 13.654/2018, sob pena de ofensa ao
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
.

Neste ponto,
razão assiste à i. defesa
.

Com efeito, verte da r. sentença impugnada que, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
aplicou a majorante pertinente ao emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois) terços, com fulcro no art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.654/
2018
, a qual
recrudesceu o
quantum
em abstrato a ser elevado em virtude da aludida causa de aumento
.

Por outro lado,
o dispositivo legal em questão
, inegavelmente prejudicial ao réu se comparado aos anteriores patamares de aumento derivados do emprego de arma de fogo [de 1/3 até a metade],
é posterior ao fato
judice
, já que o roubo foi praticado em
07/02/2017
, de modo que o novel diploma legal não poderia de maneira alguma retroagir em desfavor do condenado
,
ex vi
do art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal.

Assim sendo,
mostra-se de rigor conferir ultratividade ao art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal
, que, embora esteja atualmente revogado, era vigente à época do crime e, por ser mais benéfico ao acusado, deve ser aplicado ao fato praticado sob a sua égide.

Com isso, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tal qual fixado na sentença, quedando-se a sanção intermediária no mesmo patamar, ante a impossibilidade de a menoridade relativa [art. 65, inc. I, do CP], conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ.

Na terceira fase da dosimetria,
reajusto o
quantum
de aumento decorrente do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço)
, à míngua de fundamentos concretos capazes de justificar fração diversa, nos termos do verbete n.º 443 da Súmula do STJ, razão pela qual fixo a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA

do réu em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Conservam-se inalterados
o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida e,
no mérito
,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo que a pena final e definitiva do apelante fica reajustada para
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
SEMIABERTO
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 3176-12.2017.8.11.0033 – código 74485.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022